Tribunal: STF
Processo: HC 111171
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Crime de homicídio qualificado na modalidade tentada. Artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Condenação. Pena de 4 (quatro) anos de reclusão em regime inicial fechado. Nulidade da condenação imposta ao paciente, em decorrência de eventual cerceamento de defesa ocorrido no curso do processo. Alegada possibilidade de o paciente cumprir a pena em regime inicial aberto. Questões não analisadas em definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão daquela Corte de Justiça que indeferiu medida liminar em habeas corpus. Incidência da Súmula nº 691 desta Suprema Corte. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Excesso de prazo para o julgamento do writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal configurado. Não observância da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República). Precedente.



    1. Configuraria verdadeira supressão de instância analisar os argumentos acerca do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente em decorrência de suposta nulidade da condenação a ele imposta, do eventual cerceamento de defesa ocorrido no curso do processo, e da alegada possibilidade de o paciente cumprir a pena em regime inicial aberto, por se entender preenchidos os seus requisitos. Com efeito, não tendo os temas sido apreciados em definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, analisá-los. Incidência, na espécie, do enunciado da Súmula nº 691 desta Suprema Corte.



    2. É da jurisprudência da Corte o entendimento de que “a comprovação de excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal, por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus” (HC nº 101.896/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/5/10).



    3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, concedida, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que a autoridade coatora apresente o habeas corpus em mesa para julgamento até a 5ª sessão subsequente à comunicação da presente determinação.